Tribunal: TJSP
Processo: 2062264-19.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
e o resultado do Acórdão – Erro verificado – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2062264-19.2023.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Spencer Almeida Ferreira

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição entre a parte final da ementa e o resultado do Acórdão – Erro verificado – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.